Tribunal: TJPA
Processo: 0817216-84.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817216-84.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA CHAVES FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com repetição em dobro dos valores cobrados após 31/03/2021, além da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) prescrição e decadência; (ii) existência de contrato válido; (iii) responsabilidade civil; (iv) forma de restituição; (v) dano moral; (vi) critérios de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prescrição ou decadência, considerando a natureza continuada dos descontos indevidos e a fluência do prazo prescricional a partir do último desconto, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do STJ.
4. Ausência de prova robusta de contratação válida do cartão de crédito consignado. Documento apresentado não comprova vínculo entre os descontos realizados e o contrato, nem autoriza a cobrança na forma de RMC.
5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má prestação de serviço, conforme art. 14 do CDC.
6. Descontos indevidos devem ser restituídos, com compensação dos valores comprovadamente creditados à autora, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial.
7. Configurado o dano moral em razão de descontos reiterados sobre verba alimentar, sendo razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
8. Consectários legais ajustados conforme recentes orientações jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação dos valores creditados à autora e adequar os consectários legais conforme fundamentação.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição quinquenal em ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de relação de consumo é a data do último desconto.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos não autorizados, inclusive por cartão consignado não contratado.

3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após 31/03/2021, salvo se comprovado o repasse do valor ao consumidor.

4. O desconto reiterado em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0817216-84.2023.8.14.0028

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: MARIA CHAVES FEITOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 25686942, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARIA CHAVES FEITOSA, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por idosa em face de instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC) e descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência sob o fundamento de validade documental da contratação apresentada pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve contratação válida de cartão de crédito consignado;
(ii) os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram legítimos;
(iii) a ausência de informação adequada comprometeu a validade do contrato;
(iv) a autora faz jus à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição e a decadência foram afastadas por se tratar de relação de trato sucessivo, com termo inicial do prazo prescricional fixado no último desconto, conforme entendimento do STJ (art. 27 do CDC).
4. Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Presença de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e falha no dever de informação.
5. Ausência de provas seguras quanto à validade da contratação do cartão de crédito. Documentos apresentados não demonstram vinculação com os descontos efetuados.
6. Prática abusiva da instituição financeira, com responsabilização objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
7. Devolução dos valores indevidamente descontados: forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, conforme modulação dos efeitos no ERESP 1.413.542/RS.
8. Dano moral configurado diante da violação da dignidade da pessoa idosa, com fixação da indenização em R$ 5.000,00, observado o caráter punitivo e pedagógico.
9. Juros de mora e correção monetária conforme Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
"Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado, aliada à má prestação do serviço e à falha no dever de informação, autoriza a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados indevidamente e a condenação por dano moral.
2. A repetição do indébito será em dobro para os descontos realizados a partir de 31/03/2021, e de forma simples para os anteriores, corrigidos pela taxa SELIC a partir do evento danoso.
3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é presumido, e sua reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885.
“Jurisprudência relevante citada”: STJ, Súmulas 297, 362 e 54; ERESP 1.413.542/RS; AgInt no AREsp 1.448.283/MS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26327281), o Banco BMG S.A., em breve síntese fática, informou que a autora ingressou com a ação alegando vício de consentimento quando da celebração do negócio jurídico, uma vez que buscou o banco com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, não sendo mencionado, todavia, que estaria contratando em realidade cartão de crédito consignado, pleiteando, com isso, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito e indenização por danos morais, julgado improcedente pelo magistrado
a quo,
e reformado em sede recursal, com parcial provimento.

Arguiu, preliminarmente, a prescrição, haja vista que já teria decorrido mais de 3 (três) anos do primeiro desconto, e decadência do direito autoral, tendo em vista que já passou mais de 4 (quatro) anos do contrato até o ajuizamento da ação.

No mérito, expôs que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, o qual possui código de adesão que originou o código de reserva de margem (RMC), junto ao benefício previdenciário. Apontou que a parte agravada realizou dois saques, totalizando o importe de R$1.379,82, restando evidente que a operação fora realizada dentro do limite do cartão de crédito contratado e com a prévia anuência da consumida acerca dos termos contratuais apresentados no momento da formalização.

Defendeu a não configuração de danos materiais, ante a ausência de desconto em excesso e má-fé da agravante, requerendo, em caso de manutenção da condenação, a incidência da correção monetária a partir da condenação e termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Apontou a inexistência de danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, minoração do
quantum
indenizatório, com termo inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento, consoante súmula 362/STJ.

Pleiteou ainda a compensação dos valores disponibilizados em favor da agravada e condenação do advogado da autora/agravada em multa por litigância de má-fé.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões sob Id. 26360465, o autor pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão ora agravada em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, atenho-me, novamente, à análise das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição arguidas pelo banco:

A instituição financeira alega que a demanda se trata de contrato celebrado em junho de 2016 e a ação foi ajuizada outubro de 2023, sendo os descontos efetuados desde agosto de 2016, razão pela qual operou-se a prescrição e decadência da pretensão autoral.

Todavia, em relação a preliminar de prescrição, anoto que deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, assim como destacado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito outros precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2
.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

No caso em tela, fora observado que os descontos sobre os proventos da aposentadoria da autora iniciaram fevereiro de 2017, estando ativos até o momento de ajuizamento da ação, conforme extrato do INSS juntado aos autos.

Desse modo, considerando que até o ajuizamento da ação ainda ocorriam descontos no benefício previdenciário da consumidora, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,

razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Quanto à alegada decadência, igualmente é caso de rejeição.

Isso porque, como já dito, a questão debatida refere-se a descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário da parte autora.

Desse modo, tratando-se de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente no benefício previdenciário do autor, não há que se falar em decadência, pois o prazo renova-se mês a mês.

É o caso, portando, de se afastar a prescrição e a decadência arguidas.

Passo ao mérito.

Após detida análise deste recurso, verifico que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório.

Com efeito, conquanto tenha sido juntado aos autos um suposto contrato com assinatura da autora, certo é que não se estabeleceu qualquer nexo de causalidade claro e direto entre o referido instrumento contratual e os descontos perpetrados. O contrato não menciona número de operação, tampouco discrimina o valor das parcelas ou mesmo estabelece correspondência com os lançamentos realizados no benefício da autora. Ausente, portanto, a imprescindível vinculação documental entre o suposto contrato e os débitos questionados na referida modalidade, a saber, mediante cartão de crédito consignado.

Tal constatação foi corroborada de maneira incisiva pelo Ministério Público, ao pontuar a inexistência de faturas físicas encaminhadas ao endereço da autora, bem como a ausência de prova de desbloqueio e uso do cartão de crédito consignado. A mera apresentação de faturas digitais obtidas de forma unilateral, sem comprovação de ciência e aceitação pelo consumidor, não possui o condão de suprir a falha na informação e tampouco atesta a transparência do negócio jurídico.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Todavia, reanalisando os autos, ante a juntada dos comprovantes de transferência dos valores, estes
devem ser restituídos à instituição financeira, deduzindo-se da quantia paga ao autor, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, reconhecida a transferência dos valores à conta da autora, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, com a devida compensação da quantia paga.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem foi comprovada a validade, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

[...]

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro como justo e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a compensação dos valores disponibilizados à autora e modificar a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/08/2025